Tribunal: TJDFT
Processo: 0766129-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA QUINQUENAL. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. TEMA 1.009 DO STJ. AUSENTE PROVA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que determinou o ressarcimento de valores pelo requerente, em razão do reconhecimento da decadência do exercício do direito de autotutela da administração pública em relação a valores indevidamente pagos ao servidor no ano de 2015.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores por si recebidos no ano de 2015, sob o fundamento de que eles têm caráter alimentar, foram recebidos de boa-fé e decorrentes de erro da Administração. Narrou que ingressou no serviço público em 16/09/2014 e que solicitou sua exoneração do cargo de professor da Secretaria de Estado da Educação – SEE/DF em 26/05/2023, ato que foi publicado no DODF no dia 19/06/2023. Noticiou que em 21/08/2023 o setor de pagamentos elaborou os cálculos referente aos acertos rescisórios, ocasião em que apurou débito de R$ 4.392,18 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais e dezoito centavos) a ser ressarcido ao Erário pelo requerente, que foi compensado com o crédito a ser recebido a título de licença prêmio convertida em pecúnia. Aduz que os valores cobrados são decorrentes de acertos financeiros a título de férias e terço de férias pagos nos anos de 2014, 2015 e 2023. Pontuou que a Administração instaurou processo administrativo somente no mês 08/2023, o que atrairia o instituto da decadência. Consignou que o alegado equívoco no pagamento se deu por erro exclusivo da Administração, tendo o requerente recebido os valores e boa-fé. Pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao Erário do débito apurado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59391950).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência da decadência do exercício do direito de autotutela da Administração Pública em razão dos atos administrativos em análise.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o valor a ser ressarcido não é composto apenas pelas parcelas referentes ao acerto de férias do ano de 2014, pagos em 2015 – que correspondem a R$ 2.698,97 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), mas também a quantia paga no ano de 2023 antecipadamente, a título de férias, adicional de férias e 13o pagamento. Afirma que não operou-se a decadência em relação aos valores com fato gerador de 2023, apurados no acerto de contas decorrentes da exoneração. Defende não ter ocorrido a decadência em relação aos valores perseguidos, em razão de não se tratar do exercício do direito de autotutela, mas da pretensão de cobrança do poder público, por meio da compensação de dívidas, nos termos do art. 368 do Código Civil. Verbera tratar-se de discussão obrigacional a atrair o fenômeno da prescrição e não da decadência, cujo termo inicial seria a data da ciência do pagamento a maior, quando revisou as fichas financeiras do autor para a elaboração do acerto financeiro. No que diz respeito às verbas referentes ao ano de 2023, afirma que o requerente recebeu integralmente os vencimentos relativo aos meses de maio de junho de 2023, em razão da automatização e programação das folhas de pagamento, porém não trabalhou 42 dias, sendo justa a devolução das quantias recebidas. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a manutenção da declaração da decadência apenas em relação ao valor de R$ 2.698,97 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), referente aos pagamentos realizados a maior em 2015, mantendo-se a cobrança dos valores relativos ao ano de 2023.

6. Por meio do Processo SEI 00080-00000233/2023-19, em razão de elaboração dos cálculos rescisórios decorrentes de pedido de exoneração, foi apurado que o requerente deveria ressarcir à Administração o valor de R$ 4.392,18 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais e dezoito centavos). Desse valor total, R$ 2.698,97 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) diz respeito a acerto de 1/3 de férias referente ao período trabalhado em 2014. Inexiste nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido o valor de má-fé, podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública.

7. Nos termos do disposto no art. 54, da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 2009, “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”, constando do parágrafo 1o de referido artigo que em casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial iniciar-se-á quando da percepção do primeiro pagamento. O termo inicial do prazo decadencial é a prática do ato, não aplicando-se a teoria da actio nata ao caso.

8. Ressalte-se que a Lei citada foi recepcionada, no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, de acordo com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 6.037/2017.

9. Nos termos previstos no art. 54 da Lei no 9.784/99 o direito do Distrito Federal em reaver o valor pago à parte recorrente a título de acerto de 1/3 de férias referente ao período trabalhado em 2014 decaiu, posto que o processo administrativo que apurou o alegado pagamento a maior ocorreu cerca de 9 anos após o primeiro pagamento. Operou-se a decadência do exercício do direito de autotutela do Distrito Federal para reaver os valores pagos nos anos de 2014/2015.

10. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão - 19/05/21. Em se tratando de processo distribuído no ano de 2023, a devolução dos valores recebidos indevidamente somente seria afastada na hipótese de demonstrada a boa-fé do servidor.

11. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi pago de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.

12. No que diz respeito à devolução dos valores referentes a acertos financeiros relativos ao ano de 2023, com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, no caso em exame a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva. No entanto, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que o requerente pediu sua exoneração do cargo no dia 26/05/2023, pleito acolhido com publicação no DODF em 19/06/2023, porém recebeu os vencimentos integralmente nos meses de maio de junho de 2023. Houve o recebimento integral da remuneração de maio e junho sem o efetivo exercício das atividades por todo o período, tendo recebido por 42 dias em que efetivamente não trabalhou. O recebimento de remuneração por dias não trabalhados configura hipótese de fácil constatação do pagamento indevido. Não há vício na cobrança dos valores relativos ao acerto financeiro referente ao ano de 2023 pelo Distrito Federal, tampouco irregularidade na compensação de tais valores com os efetivamente devidos pela administração pública.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, declarando a decadência do direito de a administração pública rever os atos praticados em 2014/2015, de forma a anular o ato de cobrança dos valores pagos a título de “acerto de 1/3 de férias referente ao período trabalhado em 2014”, no importe de R$ 2.698,97 e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar tais valores ao acerto financeiro do requerente. Preservada a cobrança dos demais valores pagos a maior pela administração pública, referentes a remuneração e acessórios dos meses de maio e junho de 2023 e ao 13o salário.

14. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.